Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e deu parcial provimento à apelação, afastando a capitalização de juros e fixando os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa. A embargante sustenta a existência de contradição na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos deve ser interna ao julgado, ou seja, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a conclusão, não se confundindo com mero inconformismo da parte com a decisão.
5. No caso concreto, não há contradição no acórdão, que fixou os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ante a ausência de condenação pecuniária das partes.
6. A pretensão da embargante refere-se à suposta contradição entre o acórdão e a legislação aplicável, o que deve ser objeto de recurso próprio e não de embargos de declaração.
7. Embargos de declaração não são via adequada para reexame da matéria decidida, sendo incabível a modificação do julgado na ausência de vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com mera discordância da parte quanto ao resultado da decisão.
2. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa é adequada quando não houver condenação pecuniária, conforme prevê o art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958489, 0715204-17.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1960124, 0730232-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 10/02/2025.